Tribunal: TCU
Processo: 031.879/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
AAto de concessão de aposentadoria em que se discute a questão de anuênios calculados com base em períodos descontínuos de serviço público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor da Sra. Gilda Regina Ferraz Silva da Silva, emitido pelo Departamento de Polícia Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Gilda Regina Ferraz Silva da Silva, concedendo registro ao correspondente ato.